Tribunal: TJBA
Processo: 8054210-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054210-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIS RIBEIRO BRAZUNA, MARINA TANGANELLI BELLEGARDE, GABRIEL EMERSON XAVIER, ANA SAYURI MATSUBARA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:
LIETE BADARO ACCIOLI PICCAZIO, EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

3.
Na espécie
,
a
alegação de negativa de prestação jurisdicional e de violação ao art. 489, §1º, do CPC não se sustenta. O acórdão embargado não é genérico, como faz crer a embargante, tampouco se limitou a reproduzir fundamentos abstratos. Ao revés, enfrentou de maneira objetiva e suficiente todas as teses relevantes deduzidas no recurso de apelação, examinando as preliminares suscitadas e, no mérito, analisando a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL à luz da EC nº 87/2015, do Convênio ICMS nº 93/2015, da legislação estadual aplicável e da jurisprudência pertinente. A circunstância de a conclusão ter sido desfavorável à parte não autoriza a afirmação de que a decisão seria protocolar ou dissociada dos limites da lide.

4
. No mais, inexiste erro material quanto ao chamado “cálculo por dentro”, tendo o acórdão apenas consignado, como fundamento de reforço, a constitucionalidade da técnica segundo o Tema 214 do STF, sem atribuir à embargante impugnação diversa da efetivamente deduzida. A distinção entre base de cálculo “única” e “dupla” também foi expressamente enfrentada, concluindo-se que a sistemática adotada na autuação estava em consonância com o regime jurídico vigente à época dos fatos geradores, revelando a insurgência mero inconformismo com a conclusão adotada.

5
.
Igualmente, foram analisadas e afastadas as alegações de violação ao art. 152 da Constituição, ao se reconhecer que a diferenciação decorre da própria repartição constitucional de competências e da partilha instituída pela EC nº 87/2015, bem como a tese de legitimidade passiva do Estado de São Paulo, diante da inexistência de ato por ele praticado na constituição do crédito. Por fim, não subsiste a alegação de ausência de enfrentamento do art. 150, III, da Constituição, pois o acórdão reconheceu a validade da cobrança com base na legislação vigente e na jurisprudência do STF, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos invocados.

6
. Ademais, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

7
. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054210-12.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros e como embargado PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.